Tribunal: TJES
Processo: 5003621-79.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003621-79.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILDICEIA BARBOSA FERREIRA
RECORRIDO: CLAIR MODAS LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003621-79.2023.8.08.0012

RECTE.: WILDICEIA BARBOSA FERREIRA

RECDO.: CLAIR MODAS LTDA EPP

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VESTIDO DESCOSTURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Wildiceia Barbosa Ferreira em face de Clair Modas Ltda EPP, aduzindo a requerente que comprou um vestido para presentear sua filha junto à ré, no valor de R$ 229,90 (duzentos e vinte e nove reais e noventa centavos). Destaca que no primeiro uso a peça descosturou, causando constrangimento. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais. A requerida ofertou defesa no ID 6011727, informando que a autora apenas a procurou duas semanas após a compra, com o vestido já consertado por terceiros e restos de bolo e areia, considerando que o mesmo foi utilizado na praia. A autora ofertou RI no ID 6011948, com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado pela ré no ID 6011952.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Por tudo que foi exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da autora, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Conforme bem delineado pelo magistrado de piso, não existe prova alguma dos fatos alegados pela autora. Se o vestido adquirido junto à ré descosturou logo no primeiro uso, deveria a mesma, de imediato, levá-lo à loja para avaliação e não diretamente a uma costureira para os supostos acertos. Ao agir desta forma a autora deixou de produzir prova a seu favor. Não há prova alguma de que a recorrente esteve na loja requerida previamente ao repardo do vestido, quando teria ocorrido a negativa de reparo. Além disso, a peça foi utilizada em um casamento realizado na praia (Barra do Jucu), sendo que o vestido apresentava vestígios de bolo e areia, conforme relatado pela ré, não sendo possível verificar, assim, as condições em que o mesmo foi usado. O fato do cerimonial onde realizado o casamento não ter área de areia não descredencia a referida situação, posto que o local é próximo da praia. Assim, entendo que houve culpa exclusiva da autora nos fatos narrados, sem qualquer responsabilidade da requerida, nos termos do art. 14, § 3º, II do CDC. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)